Tribunal: TJBA
Processo: 8000880-86.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000880-86.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
LUIS FERNANDO SANTOS DA SILVA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

APELADO: RUBENS BARROS

Advogado(s)
:
FABIO DOS SANTOS BARROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RETENÇÃO INDEVIDA DE VEÍCULO POR 07 (SETE) ANOS. DÍVIDA QUITADA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Configura ato ilícito a retenção de bem mesmo após a quitação do débito e determinação judicial de devolução, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2.

Comprovados os prejuízos materiais decorrentes da deterioração do veículo, cabível o ressarcimento nos termos do art. 402 do Código Civil.

3.

A privação prolongada da posse do bem, pelo período de 07 (sete) anos, aliada ao descumprimento de ordem judicial, configura dano moral indenizável.

4.

Aplicação da responsabilidade objetiva prevista no CDC e da teoria do risco do empreendimento.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000880-86.2023.8.05.0274, em que é apelante BANCO GMAC S.A. e apelado RUBENS BARROS:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.